Tribunal: TJSP
Processo: 2054646-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA – PRESCRIÇÃO – Decisão que acolheu a impugnação municipal – Reforma – O ajuizamento da ação coletiva interrompe a prescrição para o recebimento de valores ou parcelas em atraso – Prescrição deve abranger o quinquídio anterior à propositura da ação coletiva e, não, do cumprimento individual – Inexistência de ações

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA – PRESCRIÇÃO – Decisão que acolheu a impugnação municipal – Reforma – O ajuizamento da ação coletiva interrompe a prescrição para o recebimento de valores ou parcelas em atraso – Prescrição deve abranger o quinquídio anterior à propositura da ação coletiva e, não, do cumprimento individual – Inexistência de ações coletiva e individual concomitantes – Impugnação rejeitada – Decisão reformada.
– Recurso provido.